Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. REPASSE AO TITULAR DO IMÓVEL. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DANO MORAL. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Do simples cotejo da petição inicial com o recurso observa-se que a autora/apelante formulou pedido expresso de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, o qual foi julgado improcedente pela sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Os documentos juntados pela ré foram submetidos à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, o que resultou na conclusão exposta em sentença, baseada no livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Assim, o fato de a decisão ser desfavorável à ré não caracteriza o cerceamento de defesa, pois oportunizado o contraditório e a ampla defesa às partes, no curso do processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Da análise da petição inicial, deve-se estabelecer os limites da lide, a fim de propiciar ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. As partes confessam, em audiência, a existência de contrato verbal, em que a autora autorizou a locação dos imóveis de sua titularidade pela ré, para o pagamento de contas.
5. Uma vez incontroverso o recebimento de valores de titularidade da autora, incumbe à ré a prova de que realizou o repasse ou de que tal montante foi revertido para o pagamento de contas ou reforma do imóvel, como alega ter feito, nos termos do artigo 373, II, do CPC e do artigo 308 do Código Civil, o que não ocorreu.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que aborrecimentos, percalços e frustrações decorrentes da vida em sociedade, ainda que tenham causado certo desconforto, não geram, em regra, o dever de indenizar. No caso, a autora não comprova a alegação de que a inscrição no Serasa tenha se dado pela inadimplência da ré, e não apresenta qualquer outra situação que extrapole a mera discordância das partes acerca do valor devido pela locação do imóvel. Desse modo, sem a demonstração de que a situação ultrapassa a esfera do dissabor, é inadmitida a pretensão indenizatória.
7. A ré litigou nos limites da defesa dos direitos que entende possuir, não sendo adotado qualquer comportamento que pudesse se enquadrar em alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC.
8. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré provido em parte.